Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014866-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO
– INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – PANDEMIA DE COVID/19 – PLEITO DE COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO – PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO NO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ –– NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DE SUA ATUAL CONDIÇÃO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não se caracteriza supressão de instância a análise, pelo Tribunal, da legitimidade da decisão constritiva expedida pelo juízo singular sem o precedente pedido por sua revogação, visto que o
habeas corpus
, por consubstanciar uma ação constitucional e não espécie de recurso, não promove o reexame, mas original exame de possível coação ilegal (STJ. HC 411.406/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 06.09.2017; HC 297.588/SP. Rel. Min. Marilza Maynard. DJe 23.09.2014).

2. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante quantidade de entorpecentes envolvida no fato criminoso.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Descabe substituir o claustro preventivo por prisão domiciliar quando
inexistir demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020).

5. Os predicados favoráveis ostentados pela paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Enaiane Gonçalves do Nascimento
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregada a paciente,
acusada da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em apertada síntese, relata o impetrante que a beneficiária se encontra presa desde o dia
07.07.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura da paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.

Por outro lado,
realça que o caso em apreço enseja a concessão de prisão domiciliar, uma vez que
“(...) a acusada ré é mãe de filho menor de 12 anos, que depende diretamente da mãe para seu sustento e cuidados (...)”
(id.

50425451,
sic
).

Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo
coronavírus
, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da paciente apresentar histórico de tuberculose.

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar. Juntou documentos.

Os autos retornaram a esta relatora sorteada após a rejeição da prevenção pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado (ids. 50515952 e 50628965).

O reclamo emergencial restou deferido, porém não foi implementado diante da existência de mandado de prisão oriundo de outro processo movido em desfavor da paciente.

Informes devidamente subscritos.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento parcial da impetração, por supressão de instância, e no mérito opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre afastar a tese suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a invocar suposta supressão de instância como óbice ao conhecimento parcial do
habeas corpus
, porque, malgrado não tenha sido requerida à autoridade impetrada a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, constata-se que a ordem prisional fora por ela emitida.

Ora, por meio do
habeas corpus
, que consubstancia ação constitucional e não espécie de recurso, não há reexame, mas original exame de possível coação ilegal (Nesse sentido: STJ. HC 411.406/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 06.09.2017; HC 297.588/SP. Rel. Min. Marilza Maynard. DJe 23.09.2014). Assim, havendo pronunciamento do juízo
a quo
acerca da necessidade da adoção da
ultima ratio
, deve ser conhecido o presente
writ
.

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação da ordem, com a consequente revogação da tutela liminar dantes concedida.

Em exame, vê-se que
Enaiane Gonçalves do Nascimento
foi presa em flagrante, porque, em tese,

estaria a praticar

os delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas,
“(...) após várias denúncias anônimas de que (...) estaria vendendo entorpecentes (...) foi feito um monitoramento do local indicado e verificado que na residência ocorria uma movimentação estranha de pessoas. Diante de tais circunstâncias fizemos o adentramento na residência e logramos êxito em localizar aproximadamente 2kg de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, onde foi dado voz de prisão aos suspeitos. A senhora Enaiane ao ser indagada sobre a droga encontrada em sua casa, assumiu ser a proprietária da droga, sendo que ela contribuiu apontando onde a droga estava guardada dentro do guarda roupa da suspeita, além de ter encontrado um caderno com anotações do tráfico de drogas (...)”
(id. 50425464,
sic
).

Dinamizado o contexto fático
, nota-se que, para além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de origem decretou o claustro preventivo ante o necessário
resguardo da ordem pública
, à conta da quantidade de droga apreendida (cerca de dois quilos de pasta-base de cocaína), a realçar a gravidade da conduta, bem como pela existência de investigação criminal em desfavor da beneficiária na cidade de Alta Floresta, ante a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa (
deflagração da Operação “
Rubrum Imperii
”), consignando, ainda, que
“(...) no ato de sua prisão em flagrante, foi cumprido mandado de prisão oriundo dos autos da Medida Cautelar nº 1002542-72.2020.8.11.0007 (representação por prisão preventiva), em trâmite pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (...)”
(id. 50425464,
sic
).

Aludidas circunstâncias, de fato,
impedem a revogação do claustro preventivo e a submissão da paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, do cenário exposto, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

Outra não é a compreensão cristalizada no Enunciado n. 25 da TCCR desta Corte: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por seu turno, no que diz com
à

pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, afigura-se plausível a negativa exarada pelo juízo
a quo
(id. 50425464),

na medida em que, para além da traficância ocorrer dentro da própria residência da beneficiária, local em que presumivelmente vivia com as crianças, extrai-se do Boletim de Ocorrência que um dos menores ficou sob os cuidados de sua tia “
Malvina
” (id. 50425465).

Assim, a despeito
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, é sabido que a Corte cuidou de ressalvar situações excepcionalíssimas, não se perdendo de vista, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
(...)
a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes
”
(STJ. HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018), o que impede a conversão da prisão em domiciliar no ponto.

Lado outro,
quanto ao estado de pandemia do novo
coronavírus
vivenciado pela população brasileira, embora não apresente caráter vinculante, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça aconselha
a
“reavaliação das prisões provisória, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos (...)
ou que se enquadrem no grupo de risco
”
(art. 4º, inciso I, alínea “
a
”).

Nessa linha de intelecção, observa-se que o impetrante junta documentos que,
aparentemente
, indicam que a beneficiária já deteve contato com a bactéria da tuberculose
nos anos de 2017 e 2019
, consoante se depreende da
“ficha de notificação e investigação de infecção latente da tuberculose”
e
“ficha de investigação/investigação tuberculose”
(id.50425454), a apontar,
a princípio
, o eventual pertencimento ao grupo de risco ao contágio da COVID-19.

Entretanto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
não há nenhum documento atualizado acerca do estado de saúde da paciente. Outrossim, não há notícias de que ela esteja com os sintomas da doença, tampouco há informação de que não está sendo devidamente assistida por enfermeiro e médico que atuam diariamente no estabelecimento prisional em que ela está presa preventivamente
”.

Nesse sentido, aliás, tem o STJ assentado, em casos análogos, que:

“(...) a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 7. Nesse ponto, as instâncias ordinárias destacaram que, embora o agente integre o grupo de risco da referida doença (portador de HIV), não há elementos que demonstrem não estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, bem como não existem notícias nos autos que apontem estar extremamente debilitado em virtude do seu estado de saúde. (...) 8. Dessa forma, diante do quadro de maior periculosidade social delineado, decorrente da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco concreto de reiteração delitiva, e ausente a demonstração de uma carência de condições para promover o tratamento de saúde necessário ao recorrente dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, principalmente ante a pandemia da Covid-19, conclui-se não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie
”. (RHC 129.159/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Assim, apesar de o impetrante alegar a elevada vulnerabilidade da paciente, verifica-se inexistir demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020).

Ante o exposto,
denego a ordem
vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020